Tribunal: TJPA
Processo: 0812070-20.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812070-20.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA DARC CABRAL BAIA

AGRAVADO: GLOBAL AGENCIA MARITIMA EIRELI - EPP, NORTE TRADING OPERADORA PORTUARIA LTDA, MINERVA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/OUTUBRO/2024.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº. 0812070-20.2021.8.14.0000.

COMARCA: BARCARENA/PA.

AGRAVANTE:
MARIA DARC CABRAL BAIA e OUTROS.

ADVOGADO:
CARLOS JOSÉ AMORIM DA SILVA - OAB/PA 14.498.

AGRAVADO:
NORTE TRADING OPERADORA PORTUARIA LTDA.

ADVOGADO:
LUIZ ALBERTO G.S. ROCHA - OAB/PA 11.404, ROBERTO T. DE OLIVEIRA JR. - OAB/PA 17.814 E ANDRESSA DE FÁTIMA P. MARQUES - OAB/PA 27.458

AGRAVADA:
MINERVA S.A.

ADVOGADOS:
RODRIGO FIGUEIREDO DA SILVA COTTA - OAB/RJ 168.001, MARIA CAROLINA MOREIRA DA GAMA - OAB/RJ 237.614, VICTORIA DE SOUZA MUSSO RIBEIRO - OAB/ES 27.498 e CARLOS EDUARDO ALVES DE MENDONÇA - OAB/PA 7.257-B.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VERIFICAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. Caso em exame

1. O presente recurso trata de embargos de declaração opostos pela parte embargante, que alega a existência de omissão e erro material no acórdão embargado, o qual teria deixado de apreciar adequadamente a matéria posta. O embargado refere-se à decisão colegiada que negou provimento ao agravo interno interposto pelos agravantes, que buscavam rediscutir questões relativas a uma ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes do naufrágio do Navio Haidar, ocorrido em Barcarena, em 2015.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão e erro material no acórdão embargado, que analisou o pedido dos agravantes no agravo de instrumento e concluiu pela ausência dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC/2015, servem para esclarecer obscuridade, contradição, omissão ou erro material. No caso dos autos, os fundamentos apresentados pela parte embargante já foram objeto de análise no acórdão embargado, que abordou todas as questões postas à apreciação. A alegação de omissão decorre, na verdade, de mero inconformismo com o resultado da decisão.

4. O acórdão foi claro e fundamentado ao reconhecer a ausência dos requisitos para a concessão da tutela antecipada, especialmente diante da falta de demonstração de perigo de dano atual. Ademais, o período de dois anos para o pagamento de salários-mínimos, pleiteado pelos autores, já havia se esgotado, inviabilizando o deferimento da medida.

IV. Dispositivo e tese

5. Pedido improcedente. Embargos de declaração rejeitados.

"1. O acórdão embargado foi claro ao decidir todas as questões postas à apreciação, inexistindo omissão ou erro material."
"2. Embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 02/08/2017; EDcl no AgInt no REsp 1866536/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 28/04/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e
REJEITAR
, para
manter in totum os termos do acórdão vergastada,

nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque e Des. José Torquato Araújo de Alencar.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 35ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos trinta (30) dias do mês de setembro (9) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº. 0812070-20.2021.8.14.0000.

COMARCA: BARCARENA/PA.

AGRAVANTE:
MARIA DARC CABRAL BAIA e OUTROS.

ADVOGADO:
CARLOS JOSÉ AMORIM DA SILVA - OAB/PA 14.498.

AGRAVADO:
NORTE TRADING OPERADORA PORTUARIA LTDA.

ADVOGADO:
LUIZ ALBERTO G.S. ROCHA - OAB/PA 11.404, ROBERTO T. DE OLIVEIRA JR. - OAB/PA 17.814 E ANDRESSA DE FÁTIMA P. MARQUES - OAB/PA 27.458

AGRAVADA:
MINERVA S.A.

ADVOGADOS:
RODRIGO FIGUEIREDO DA SILVA COTTA - OAB/RJ 168.001, MARIA CAROLINA MOREIRA DA GAMA - OAB/RJ 237.614, VICTORIA DE SOUZA MUSSO RIBEIRO - OAB/ES 27.498 e CARLOS EDUARDO ALVES DE MENDONÇA - OAB/PA 7.257-B.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interpostos por
MARIA DARC CABRAL BAIA e OUTROS
, diante de seu inconformismo com o acórdão proferido por este Relator
Id.
18413569 pag. 1/
5,

que

conheceu e negou provimento ao recurso de agravo interno em agravo de instrumento, mantendo a decisão monocrática de Id. 18089915 pag. 1/5
.

Nas
razões
o embargante aduz que o referido acórdão possui omissão e erro material, pois não analisou corretamente os dispositivos legais contidos no recurso, para conhecer do agravo interno para reformar a decisão objurgada e conceder a tutela de urgência, para determinar à Embargada o pagamento a cada Embargante a quantia de 01 (dois) salário-mínimo mensal pelo período que V. Excelência entender necessário.

Nas
contrarrazões
a parte embargada pugna para que sejam integralmente rejeitados os embargos
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 09 de setembro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Verificação de omissão e erro material no acórdão embargado. Recurso Conhecido e Rejeitado.

I. Caso em exame

1.

O presente recurso trata de embargos de declaração opostos pela parte embargante, que alega a existência de omissão e erro material no acórdão embargado, o qual teria deixado de apreciar adequadamente a matéria posta. O embargado refere-se à decisão colegiada que negou provimento ao agravo interno interposto pelos agravantes, que buscavam rediscutir questões relativas a uma ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes do naufrágio do Navio Haidar, ocorrido em Barcarena, em 2015.

II. Questão em discussão

2
. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão e erro material no acórdão embargado, que analisou o pedido dos agravantes no agravo de instrumento e concluiu pela ausência dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada.

III. Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC/2015, servem para esclarecer obscuridade, contradição, omissão ou erro material. No caso dos autos, os fundamentos apresentados pela parte embargante já foram objeto de análise no acórdão embargado, que abordou todas as questões postas à apreciação. A alegação de omissão decorre, na verdade, de mero inconformismo com o resultado da decisão.

4.
O acórdão foi claro e fundamentado ao reconhecer a ausência dos requisitos para a concessão da tutela antecipada, especialmente diante da falta de demonstração de perigo de dano atual. Ademais, o período de dois anos para o pagamento de salários-mínimos, pleiteado pelos autores, já havia se esgotado, inviabilizando o deferimento da medida.

IV. Dispositivo e tese

5. Pedido improcedente. Embargos de declaração rejeitados.

"1. O acórdão embargado foi claro ao decidir todas as questões postas à apreciação, inexistindo omissão ou erro material."
"2. Embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 02/08/2017; EDcl no AgInt no REsp 1866536/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 28/04/2021.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como se sabe, os embargos de declaração têm a finalidade de apenas esclarecer o
decisium
, devendo observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, a existência de obscuridade, contradição, omissão e, agora disposto de forma expressa, do erro material.

Conforme relatado, o embargante defende a existência de omissão e erro material, pois o acórdão embargado não teria analisado corretamente a matéria posta à apreciação.

Apesar das alegações trazidas nos embargos de declaração pelo embargante, tal discursão restou registrada na decisão colegiada que
:

(...)

VOTO

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE COM IMPACTO AMBIENTAL. NAUFRÁGIO DO NAVIO HAIDAR EM BARCARENA. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DE MÉRITO EXPOSTAS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MERO INCONFORMISMO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço o agravo interno.

Sem delongas, o presente agravo interno não comporta provimento.

Da análise dos autos, constato que se trata de mero inconformismo do agravante com decisão proferida em seu desfavor, posto que tenta rediscutir a matéria já apreciada no agravo de instrumento, sem trazer qualquer argumento novo, motivo pelo qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Convém esclarecer que o agravo de instrumento foi analisado e indeferido a fim de manter a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau,
ante a ausência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Senão vejamos:

No caso dos autos, comungo do mesmo entendimento exposto pelo Juízo de Primeiro Grau, ou seja, pela ausência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, razão pela qual que merece ser mantida a decisão agravada, conforme passo a expor.

Extrai-se da exordial que a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais foi proposta pelos agravantes em razão dos danos que afirmam terem sofrido pelas consequências do naufrágio do Navio Haidar, no Porto de Vila do Conde, ocorrido em outubro de 2015.

Em sede de tutela antecipada pleitearam que as agravadas arcassem com o pagamento do valor de 01 salário-mínimo a cada autor/agravante, pelo período de 02 anos.

Ajuizada a ação 05/05/2017, o pedido de tutela antecipada foi apreciado apenas em 22/09/2021, ou seja, mais de 04 anos após o ajuizamento da ação e quase 06 anos após a ocorrência dos fatos que deram origem à propositura da ação.

Desta forma, correto o posicionamento pela ausência de demonstração de perigo de dano atual a justificar o deferimento da medida, mormente se considerarmos que o pagamento de 01 salário-mínimo a cada autor/agravante foi pleiteado pelo período específico de 02 anos, já ultrapassados se considerarmos a data de propositura da ação, inviabilizando, assim, o deferimento da medida pretendia.

Sobre o assunto, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE
.
1 – A concessão da tutela antecipada demanda a presença de requisitos legais, pois ela adianta os efeitos da tutela de mérito, propiciando imediata execução. Deve existir prova inequívoca e o juiz se convencer da verossimilhança da alegação, e ainda existir receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou ficar caracterizado o abuso de direito de defesa ou manifesto intuito protelatório da parte ré
; 2 – In casu, entendo que a lide demanda maior instrução probatória, o que diz respeito ao próprio mérito do processo. Ademais, o Agravante em suas razões recursais objetiva desconstituir a decisão recorrida sem qualquer embasamento que ateste a urgência da concessão do efeito suspensivo em seu favor, especialmente porque não subsistem argumentos capazes de desqualificar a aparente abusividade de sua conduta. 3 - De igual modo, no que diz respeito à multa, bem como ao prazo concedido para implementação do interlocutório, vislumbro que não merece reparos, em razão do prazo de 05 (cinco) dias ser mais do que suficiente para o banco operacionalizar a liminar, por se tratar de intervenção realizada por seu próprio sistema, ademais, o valor de R$200,00 (duzentos reais) ao dia ser adequado ao cumprimento da ordem, podendo ser considerado até mesmo ínfimo, diante do potencial econômico do Agravante. 4- Dessa forma, neste momento, entendo necessária a manutenção do decisum, posto que, o Agravante não logrou êxito em demonstrar a necessidade de reforma do interlocutório. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento nº 0809054-63.2018.814.0000, Relatora
Desembargadora Nadja Nara Cobra Meda, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 27/01/2020, Publicado em 13/04/2020). (ID. 9368114).

Percebo que os agravantes almejam o esgotamento da jurisdição deste E. Tribunal, bem como requerem a reforma do entendimento consignado na decisão monocrática (Id. 9368114) sem trazerem nenhum argumento diverso dos que foram expostos nas razões do agravo de instrumento.

Verifico, ainda, que os agravantes reiteram, em verdade, os mesmos argumentos apresentados no agravo de instrumento, visando rediscutir matéria idêntica ventilada em
outras dezenas de ações
ajuizadas perante este E. TJPA, e proveniente do mesmo fato que é o naufrágio do Navio Haidar no Porto de Vila Conde em Barcarena.

Por oportuno, destaco que o STJ vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática. (STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Assim, tendo este relator decidido as questões submetidas de modo claro e fundamentado, com a aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese, inexistem vícios suscetíveis de correção por meios do presente agravo interno apenas pelo fato de ter o julgado recorrido decidido contrariamente à pretensão da parte.

(...).

Dito isto, concluo inexistir a omissão e erro material apontada, pois o acórdão embargado foi suficientemente claro ao decidir sobre toda a matéria posta à apreciação.
O que ocorre é que, mesmo que sob a roupagem de omissão/erro material, a alegação do embargante é no sentido de mero inconformismo com a conclusão do decisium, pretendendo rediscuti-lo. Todavia “Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado”
(EDcl no AgInt no REsp 1866536/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 28/04/2021).

ASSIM, considerando inexistirem os requisitos insculpidos no art. 1.022 do CPC/2015, CONHEÇO dos presentes recursos de Embargos de Declaração, porém os REJEITO
.

É como voto.

Belém/PA, 30 de setembro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 17/10/2024